Tribunal: TJMT
Processo: 1003146-78.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003146-78.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), RONALDO NOBREGA DA SILVA - CPF: 620.889.631-20 (REQUERENTE), 9ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL, JULGANDO-A EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVAS. REEXAME DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição de acórdão condenatório por suposta nulidade das provas decorrentes de busca pessoal e veicular e alegada prática de tortura por parte dos policiais no momento da prisão em flagrante, bem como com pedido de absolvição por ausência de provas. O acórdão impugnado, proferido pela Primeira Câmara Criminal, julgou parcialmente provida apelação para redimensionar a pena, mantendo, contudo, a condenação pelo crime de tráfico de drogas. A defesa sustenta a existência de ilegalidade decorrente de provas ilícitas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a revisão criminal para rediscutir fundamentos e provas já enfrentados na apelação criminal; (ii) verificar se há elementos novos e idôneos que autorizem a desconstituição da coisa julgada com base no art. 621 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal tem natureza jurídica excepcional e autônoma, sendo cabível somente nas hipóteses expressamente previstas no art. 621 do CPP, não se prestando como sucedâneo recursal.

4.

A alegação de nulidade das provas decorrentes da busca pessoal e veicular já foi objeto de exame e rejeição no julgamento da apelação, com fundamento na existência de denúncia anônima especificada e diligências prévias que demonstraram fundada suspeita, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

5.

A tese de ilicitude das provas por suposta tortura também foi analisada nos autos e afastada com base em boletim de ocorrência e laudo pericial que apontam que as lesões resultaram do procedimento de algemamento, sem indício de abuso policial.

6.

A pretensão do revisionando configura tentativa de reexame de provas e teses já analisadas no acórdão condenatório, sem a apresentação de provas novas ou fatos supervenientes aptos a justificar a revisão, contrariando o disposto no art. 621, III, do CPP.

7.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a revisão criminal não se presta à reapreciação do conjunto probatório já valorado, salvo diante de flagrante ilegalidade ou elementos novos e relevantes.

8.

A ausência de novos fundamentos e a repetição de teses rejeitadas em recurso anterior caracterizam uso indevido da revisão criminal como segunda apelação, o que enseja a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Pedido extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:

1.

A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reexame de provas ou rediscussão de teses já analisadas em sede de apelação.

2.

É incabível a revisão criminal quando ausente qualquer elemento novo ou ilegalidade flagrante que justifique a rescisão da coisa julgada penal.

3.

A existência de denúncia anônima especificada, corroborada por diligência prévia, autoriza a busca pessoal e veicular nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

4.

Lesões corporais decorrentes de algemamento, desacompanhadas de prova robusta de abuso policial, não configuram prática de tortura capaz de ensejar nulidade da prova.

__

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 3º, 244, 240, §2º e 621, I e III; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 711076/RJ, j. 14.11.2022, DJe 24.11.2022; STJ, AgRg no AREsp 2544689/TO, j. 17.06.2024, DJe 19.06.2024; STJ, AgRg no HC 816504/SP, j. 28.08.2023, DJe 31.08.2023; TJMT, N.U 1025950-74.2024.8.11.0000, j. 05.12.2024, DJE 16.12.2024; TJMT, N.U 1000695-17.2024.8.11.0000, j. 04.07.2024, DJE 17.07.2024; TJMT, N.U 1017086-81.2023.8.11.0000, j. 21.03.2024, DJE 22.03.2024; TJMT, N.U 1023872-10.2024.8.11.0000, j. 07.11.2024, DJE 18.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Revisão

Criminal
,
com pedido de
liminar
, proposta por
RONALDO NOBREGA DA SILVA
, com fulcro no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, objetivando revisionar o acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, transitado em julgado em 03/09/2024, que manteve a condenação prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 1013973-90.2023.8.11.0042, pelo cometimento do crime de tráfico de drogas,
contudo

redimensionou
a sua pena definitiva em
7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, mantido o regime fechado para o seu cumprimento e o pagamento de 783 (setecentos e oitenta e três) dias-multa.

Em síntese, o revisionando aponta como pedido rescindendo a deficiência da defesa técnica constituída à época do julgamento, que teria deixado de se insurgir contra a ilegalidade decorrente da comprovação de violência sofrida por ele no momento da sua prisão, motivo pelo qual pretende o reconhecimento e declaração de nulidade das provas obtidas por esse meio e delas derivadas, com a consequente absolvição da conduta imputada.

Sustenta, em prol de sua tese, que o v. acordão poderia ter analisado de ofício a ilegalidade constatada pela agressão policial na abordagem do revisionando, que é indiscutível da prova juntada aos autos, por meio de laudo pericial e imagens do seus rosto inchado quando do interrogatório policial e durante a realização da audiência de custódia, motivo pelo qual entende que a referida omissão pode ser analisada pelas Turmas de Câmaras Criminais Reunidas.

Pleiteia, em sede de
liminar
, a suspensão imediata do cumprimento da pena imposta e, no mérito, a anulação da sentença condenatória e sua absolvição.

Inicial instruída com diversos documentos (id. 266932288 e ss.).

O pleito de urgência foi indeferido (id. 269762254).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Doutor João Augusto Veras Gadelha, manifesta-se pelo não conhecimento dos pedidos deduzidos nesta ação revisional, ou, caso conhecidos, pela improcedência,
verbis
:

Revisão Criminal: Tráfico de drogas. – Pretensa o reconhecimento e declaração de nulidade das provas obtidas no momento da prisão do revisionando e delas derivadas, considerando a comprovação da violência sofrida no momento do ato de sua prisão, com sua consequente absolvição. – Não conhecimento – Revisional que pressupõe a existência, na condenação, de error in procedendo ou in judicando, nas estritas hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, e não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, nem tampouco sob o pretexto da narrativa de revisitar as provas, já exaustivamente analisadas na Ação Penal e pela Primeira Câmara Criminal. – A tese alusiva a ilegalidade de provas derivadas da busca pessoal e veicular – já foram amplamente enfrentadas no acórdão que julgou a Apelação Criminal n. 1013973-90.2023.8.11.0042. No mais, conforme consta no Boletim de Ocorrência (Id nº 266933277 – Pág. 01), elaborado pela Polícia Militar, as escoriações apresentadas pelo revisionando decorreram do procedimento de algemamento ao solo, e não de atos de violência ilícita por parte dos agentes estatais. Ademais, o Laudo Pericial, por si só, não se revela suficiente para comprovar, de forma inequívoca, que as lesões foram provocadas por meio de tortura, não se verificando, portanto, elementos aptos a ensejar a nulidade das provas sob esse fundamento.- Peticionário que não trouxe à baila nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando, utilizando a revisão criminal como Apelação Criminal, isto é, como substitutivo de recurso próprio, o qual restou desprovido (Apelação Criminal nº 1013973-90.2023.8.11.0042) por essa Corte de Justiça, o que não é admissível, à luz da jurisprudência da Corte Cidadã. – “Não é admissível na revisional a rediscussão de questões já analisadas, não autorizando ao magistrado revisitar o conjunto fático-probatório coligido ao longo da instrução processual, inclusive na fase recursal, sem a apresentação de nova prova a seu respeito.” (TJMT - N.U 1000135-75.2024.8.11.0000) – Entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – O parecer é pelo não conhecimento da revisional, com a sua extinção sem análise de mérito e, se conhecida, pela improcedência.
(id. 274756362)

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A revisão criminal, por ser uma ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Além disso, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser cabível a propositura de revisão criminal para corrigir possível ilegalidade na dosimetria, nos termos do art. 621, inciso I, do CPP:
“segundo a jurisprudência do STJ, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a revisão da dosimetria da pena somente é cabível se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade ou teratologia”
(STJ - AgRg no HC: 711076/RJ 2021/0390905-8, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022).

No mesmo sentido tem decidido esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: TJMT– N.U. 1011126-81.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023
.

Assim, na hipótese, se encontra preenchido o requisito de admissibilidade desta ação revisional, consubstanciado na comprovação do trânsito em julgado em 03/09/2024 do acórdão que manteve a condenação (certidão acostada ao id. 266933269 – p. 01).

Contudo, da análise acurada dos autos, é imperioso concluir que a pretensão do revisionando se trata de
mera tentativa de reexame de prova

apreciada no julgamento da apelação criminal n. 1013973-90.2023.8.11.0042
, pela e. Primeira Câmara Criminal, em voto da relatoria do Desembargador Orlando de Almeida Perri que, inclusive, proveu parcialmente o recurso somente para redimensionar a pena imposta, tal como se infere da leitura da ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS BUSCAS VEICULAR E PESSOAL REJEITADA

– DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA – FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA
– MÉRITO – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – TESE INVEROSSÍMIL DE QUE OS POLICIAIS PLANTARAM A DROGA – APREENSÃO DE 3,255KG DE MACONHA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – ADMISSIBILIDADE – VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES, DA NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA – READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO – PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO – NÃO ACOLHIMENTO – RÉU REINCIDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Segundo precedente do Superior Tribunal de Justiça, “
a ‘denúncia anônima especificada’, quando acompanhada de diligências mínimas de averiguação, configura a fundada suspeita da posse de elementos de corpo de delito que autoriza a busca pessoal / veicular
” [STJ. AgRg no AREsp 2544689 / TO. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em: 17/6/2024. DJe: 19/6/2024].

Descabe falar em absolvição quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de tráfico de drogas que lhe foi imputado na denúncia.

“As circunstâncias do caso concreto, conjugadas com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixaram a pena-base do crime de tráfico em 7 anos de reclusão, destacando para tanto, ‘os maus antecedentes [...] e a quantidade de droga apreendida (3 kg de maconha)’” [AgRg no HC 816504 / SP, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, Julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023].

Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime inicial fechado encontra-se justificado pelo reconhecimento da circunstância judicial negativa dos maus antecedentes e da agravante da reincidência (CP, art. 33, § 3º).
(N.U 1013973-90.2023.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024). Destacamos

Como se observa do julgado, a alegação de ilegalidade de provas derivadas da busca pessoal e veicular, suscitada pelo revisionando, já foi objeto de análise pela Primeira Câmara Criminal, tendo sido expressamente enfrentada e decidida no respectivo acórdão.

Acerca da matéria em debate, depreende-se do voto do eminente Relator:

“
VOTO (Preliminar – Nulidade das buscas pessoal e veicular)

A defesa busca o reconhecimento da ilicitude das provas, por infringência ao disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal, sob a alegação de ausência de fundadas suspeitas a justificar tanto a revista veicular como a pessoal.

O juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por ocasião do recebimento da exordial acusatória, rechaçou a nulidade ora arguida pelo apelante, nos seguintes termos:

“Verifica-se que as defesas dos réus JOÃO BATISTA e RONALDO arguiram a nulidade da apreensão dos entorpecentes como meio de prova, por entender que inexistia fundada suspeita para se realizar a busca no veículo que eles estavam, assim como a defesa de JOÃO BATISTA sustentou também ilegalidade em relação à busca pessoal.

Todavia, entendo que razão não lhes assistem, tanto que a nulidade da busca veicular, que foi arguida pela defesa do réu RONALDO, quando da apresentação de sua defesa preliminar, já foi rechaçada quando do recebimento da denúncia nos seguintes termos:

“A defesa do acusado Ronaldo alega de forma suscita que teria ocorrido nulidade da busca veicular, sob o argumento de que não houve fundada suspeita ou mandado judicial, porém entende-se que a busca é válida quando realizada por policiais a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há de se falar em nulidade do processo por decorrer de elementos probatórios obtidos a partir de tal diligência.

Sobre o tema, ressalto que, é dispensável o mandado judicial quando se trata de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico de drogas. O doutrinador Guilherme de Souza Nucci, elucida que: (...).

No presente caso, verifica-se dos autos que os policiais atuantes na diligência teriam recebido informações de que um veículo da marca Fiat, modelo Toro, de cor prata, estaria transportando, para a cidade de Chapada dos Guimarães, substâncias ilícitas. Assim, consta que ao realizarem a abordagem do referido automóvel, constataram que, dentro de uma sacola preta atrás do banco do passageiro, haviam 06 (seis) tabletes de maconha com massa total de 3.255 kg (três quilogramas e duzentos e cinquenta e cinco centigramas) (Laudo pericial definitivo n.º 311.3.10.9067.2023.127240-A01 – ID 126508279).

Nesse contexto, ao contrário da alegação trazida pela defesa, a busca veicular decorreu de fundadas suspeitas de que os denunciados estariam cometendo delito e não simplesmente em razão da denúncia, visto que a equipe da ROTAM recebeu informações detalhadas de que um veículo estaria sendo utilizado para transportar drogas.

Desse modo, entendo que não há que se falar em ilegalidade da apreensão da droga por nulidade da busca veicular, pois de acordo com as circunstâncias do caso, tem-se que os policiais agiram com acerto ao realizarem a busca, visto que estavam a cumprir com o seu dever legal de agir no combate a repressão de crimes.

Não destoa desse entendimento a Colenda Corte Mato-grossense: (...).

De se frisar, por oportuno, que na mesma ocasião em que se realizou a busca pessoal nos acusados, os policiais também procederam a revista veicular.

Ademais, é pertinente pontuar que a busca veicular é equiparada à pessoal e, portanto, ambas não necessitam de prévia autorização judicial quando houver fundadas suspeitas de possível delito, a teor do que dispõe os artigos 240, §2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, in verbis: (...).

No presente caso, observo que, ao ser ouvido perante este juízo, o policial militar VITOR AUGUSTO CARVALHO MARTINS confirmou que a Inteligência do Batalhão Rotam recebeu informação sobre o transporte de entorpecente que estaria ocorrendo sentido Chapada dos Guimarães ou outra cidade próxima desta capital, sendo que a pessoa que estaria realizando-o, estaria utilizando uma Fiat Toro de cor prata, bem como descreveu o número de sua placa. Inclusive, salientou que a Equipe da Inteligência fez toda análise da informação e, somente após, a repassou para guarnição fardada, a qual integrava à época.

Com o recebimento da informação, declarou que sua guarnição se “deslocou até MT 251 de Chapada, onde foi possível ver o veículo, em sentido Chapada dos Guimarães
”, sendo que somente ao proceder a abordagem é que foi visualizado que tinham 02 indivíduos em seu interior.

Ademais, ressaltou que foi realizada busca pessoal nos réus, mas nada de ilícito foi encontrado em poder dos mesmos. Todavia, ao se proceder a revista do veículo, foi encontrado um saco plástico preto no banco traseiro do passageiro, o qual continha em seu interior 06 barras de substância análoga à maconha.

Outrossim, esclareceu que a droga estava bem embalada e, por isso, não exalava odor no carro, sendo que somente após o saco que estava acondicionando-a ser aberto é que foi possível perceber o cheiro característico do narcótico.

Com efeito, considerando que os réus se encontravam dentro do veículo descrito na denúncia recebida pela Equipe de Inteligência da Rotam, a qual, por sua vez, procederam a veracidade da mesma, entendo estar demonstrada a fundada suspeita que levou os militares a realizarem as buscas pessoais nos réus, já que se encontravam no interior do carro, assim como da revista deste, tanto que os entorpecentes foram localizados em seu interior.

Nesse trilhar, cito os seguintes arestos: (...). Ademais, em relação ao poder de polícia que atuam os militares durante o patrulhamento ostensivo que realizavam nas ruas, entendo pertinente citar os seguintes julgados: (...).

Diante o exposto,
MANTENHO
, mais uma vez, a decisão que recebeu a denúncia, de modo que
REJEITO
as nulidades apontadas pelas defesas, por serem legais/legítimas as buscas pessoais realizadas nos acusados, e também a realizada no veículo em que eles se encontravam”.

Consoante narrativa contida no boletim de ocorrência, elaborado pela Polícia Militar, a abordagem de
Ronaldo
e João Batista se deu da seguinte maneira:

“A equipe da Rotam (VTR-Extraordinária) durante Operação Metrópole Segura, recebeu denúncia via inteligência Batalhão Rotam de que um veículo Fiat Toro, de cor prata, estaria realizando o transporte de entorpecentes, sentido Chapada dos Guimarães. Que a equipe da Rotam, em posse das informações, logrou êxito e abordaram o referido veículo na Rodovia Emanuel Pinheiro, ocupados por dois suspeitos.

Que, ao realizar a abordagem dos ocupantes do veículo, nada de ilícito foi localizado, porém, ao realizar busca veicular, foi verificado que, no banco de trás do passageiro, havia uma sacola de cor preta, contendo 6 (seis) tabletes de substância análoga à maconha.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão aos suspeitos, que foram encaminhados para central de flagrantes com uso de algema, que o suspeito (Ronaldo) se encontra com uma escoriação no rosto e no tórax, ocasionado durante a utilização de técnica de algemamento ao solo.

Obs.: Que o suspeito Ronaldo já possui várias passagens pelo crime de tráfico ilícito de drogas” [Id. nº 218619183 - Pág. 3]”.

Ouvido em sede judicial, o PM Vitor Augusto Carvalho Martins ratificou o conteúdo do boletim de ocorrência.

Os autos mostram que, no dia doze de maio de 2022, a ROTAM, durante a operação ‘Metrópole Segura’, recebeu uma denúncia apócrifa especificada de que um veículo, marca Fiat, modelo Toro, de cor prata, continha entorpecentes, os quais seriam transportados até Chapada dos Guimarães/MT.

Os policiais militares se dirigiram à Rodovia Emanuel Pinheiro, que liga Cuiabá à Chapada, e lograram êxito em abordar a caminhonete. Na busca veicular, localizaram 6 (seis) tabletes de substância análoga à maconha, com peso 3,255kg (três quilos, duzentos e cinquenta e cinco gramas).

Segundo precedente do Superior Tribunal de Justiça, “a ‘denúncia anônima especificada’, quando acompanhada de diligências mínimas de averiguação, configura a fundada suspeita da posse de elementos de corpo de delito que autoriza a busca pessoal / veicular” [STJ. AgRg no AREsp 2544689 / TO. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em: 17/6/2024. DJe: 19/6/2024].

Do contexto acima descrito, não evidencio que a revista veicular decorreu de tirocínio policial, haja vista ter sido embasada em uma denúncia anônima especificada, contendo informações detalhadas do acusado e de seu veículo, as quais foram confirmadas pelos agentes estatais, com efetiva correspondência tanto do veículo (mesma marca, modelo e cor) como do trajeto indicados pelo comunicante.

Desse modo, não houve nenhuma ilegalidade na atuação dos policiais militares e não há falar em ilicitude da prova, de modo que rejeito a preliminar suscitada.
(Trecho do acórdão encartado ao id. 266933262 – p. 06/09). Destaques no original.

Desse modo, ao reiterar a suposta nulidade já apreciada por este Tribunal em sede de apelação, sem apresentar qualquer fundamento novo ou elemento probatório superveniente, o revisionando busca transformar a revisão criminal em sucedâneo recursal, pretensão que se mostra incompatível com a natureza excepcional e restrita dessa via autônoma.

Do mesmo modo, é importante destacar que não há como acolher a alegação de nulidade das provas produzidas por ocasião da prisão em flagrante do revisionando, nem daquelas delas derivadas, sob a justificativa de suposta prática de tortura.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, elaborado pela Polícia Militar, as lesões verificadas no revisionando decorreram do procedimento de algemá-lo ao solo, não havendo qualquer indício de que tenham sido provocadas por atos ilícitos praticados por agentes públicos. (id n. 266933277 – p. 01). Saliente-se, da mesma forma, que o laudo pericial anexado aos autos, por si só, não comprova de forma clara e indiscutível que as lesões corporais tenham resultado de prática de tortura. Dessa forma, inexiste nos autos elementos concretos que autorizem declarar a nulidade das provas com base na referida alegação, tal como foi rechaçado na apelação criminal em debate.

Sobre a temática, a doutrina de MIRABETE:

“A revisão não pode ter a natureza de uma segunda apelação, pela própria característica que apresenta de rescisão do julgado, caso contrário haveria uma superposição do recurso de apelação, objetivo não pretendido pelo legislador processual, porque haveria uma reapreciação da prova já examinada em primeiro grau ou até mesmo em segunda instância
(Código de Processo Penal Interpretado, 8ª ed. Atual. São Paulo: Ed. Atlas, 2001, p. 1354, RT 717/401).

Nesse sentido, a jurisprudência desta Turma é pacífica:

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06.
MATÉRIA JÁ APRECIADA EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE NOVAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

(...)
A revisão criminal não se presta como uma segunda via recursal, nem permite o reexame de provas e teses já analisadas em decisão transitada em julgado, salvo se fundadas em novas provas, conforme disposto no art. 621 do Código de Processo Penal.

(...) A extinção do processo sem resolução de mérito encontra respaldo nos arts. 485, IV, do CPC, aplicado subsidiariamente pelo art. 3º do CPP.
(N.U 1025950-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024). Destacamos

“A revisão criminal não se mostra cabível “quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (STJ, AgRg no AREsp 1213878/PR).

“
A insistência na arguição de tese já enfrentada em recurso de apelação (absolvição), sem a invocação de novos fundamentos, evidencia o intuito de revolver o conjunto probatório e provocar um segundo exame da matéria, desiderato incompatível com a natureza excepcionalíssima da revisão criminal
.” (TJMT, RvC 1021451-18.2022.8.11.0000)

Revisão criminal julgada improcedente.”
(N.U 1000695-17.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024)

REVISÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO – ARTIGO 157, § 3º, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – TESE PRIMÁRIA – PROVA NOVA (ART. 621, III, CPP) – AUSÊNCIA DE PROVAS OBTIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – TESE SECUNDÁRIA – PLEITO DE ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO –
REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA

COMO SEGUNDA APELAÇÃO
E AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – REVISIONAL QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 621 DO CPP –
REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O pedido de revisão criminal, fundado na existência de novas provas, pressupõe a sujeição desses novos elementos ao crivo do contraditório, por meio de ação de justificação criminal/produção antecipada de provas, regulada pelos artigos 381 e 32 do Código de Processo Civil.

As ponderações lançadas em sede da presente revisão já foram objeto de avaliação quando da análise do recurso de apelação, tratando-se de reprise de matéria já dissecada e transitada em julgado
, não podendo a revisional ser utilizada como se apelação fosse para discutir dosimetria já analisada pelo magistrado.
(N.U 1017086-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 21/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024). Destacamos

Nesse contexto, não tendo o revisionando apresentado qualquer elemento novo ou dado relevante que evidencie eventual erro na valoração do conjunto probatório que embasou o acórdão ora impugnado, mostra-se incabível a pretensão de rediscutir matéria definitivamente apreciada. Tal intento, ademais, revela-se ainda mais improcedente ao se considerar que a tese ora reiterada foi devidamente analisada e rechaçada por este Egrégio Tribunal, por ocasião do julgamento da apelação criminal, ficando demonstrada a preclusão da matéria.

Com essas considerações, em sintonia com o parecer ministerial,
julgo extinta
a ação revisional ajuizada por
Ronaldo Nobrega da Silva
,
sem resolução de mérito
, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que a pretensão deduzida pela defesa não se amolda a nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 621 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2025